Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-20.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001193-20.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: HOSPITAL DE CIRURGIAS SIM LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela COELBA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou o fornecimento de energia elétrica com aumento de carga à unidade hospitalar HOSPITAL DE CIRURGIAS SIM LTDA.

A embargante alegou omissão quanto a dispositivos legais e constitucionais (arts. 186, 884 do CC; arts. 373, I, 489, § 1º, do CPC; art. 93, IX, da CF/1988), requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise expressa de dispositivos legais e constitucionais, de modo a justificar a oposição de Embargos de Declaração com finalidade prequestionadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos foram conhecidos por preencherem os requisitos de admissibilidade, mas foram rejeitados por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica debatida.

O acórdão analisou os fundamentos fáticos e jurídicos essenciais, especialmente quanto à prestação de serviço essencial (CDC, art. 22) e à regularidade da subestação confirmada por certidão judicial e laudo técnico.

A pretensão de expressa menção a normas legais configura reiteração de inconformismo e tentativa de reabrir debate já superado.

Configurada litigância de má-fé pelo caráter protelatório do recurso, reiterando conduta já sancionada em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, § 2º), cumulada com a majoração dos honorários advocatícios da fase recursal.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.”

“2. Embargos de Declaração com finalidade exclusivamente prequestionadora, desprovidos de vício legal, configuram reiteração protelatória passível de multa.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04